Tribunal: TJPA
Processo: 0006881-33.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006881-33.2008.8.14.0006

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO ANDERSON MONTEIRO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, SENDO O APELADO PRESO PORTANDO PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AÇÃO POLICIAL QUE SE DEU APÓS UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO, SEM, CONTUDO, JUNTAREM AOS AUTOS QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE À BUSCA PESSOAL A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O RÉU PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MÁRCIO ANDERSON MONTEIRO CARDOSO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 15563624, na data de 25/06/2008, por volta das 17horas, policiais civis receberam denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes e ao chegarem no local informado encontraram ora apelado que, ao notar a chegada da polícia, correu, jogando fora um saco plástico contendo 04 pequenos embrulhos de substância semelhante à cocaína, sendo preso em flagrante delito.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 15563626, laudo pericial confirmando se tratar de 0,8 gramas de cocaína a substância apreendida.

Defesa preliminar às fls. 21/22, do documento de ID 15563626.

Em ID 15563626, fls. 26, recebida a denúncia.

Em ID 15563629, termo de audiência na qual foi decretada revelia ante a ausência do réu, apesar de devidamente intimado, mídia em ID 15563631/634; às fls. 17/20, alegações finais ministeriais, e, às fls. 22/25, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 15563630, foi julgada improcedente a denúncia, sendo o apelado absolvido, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Em ID 15563637, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06, alegando a existência de provas suficientes a sustentar uma condenação.

Em ID 15563640, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16183587, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MÁRCIO ANDERSON MONTEIRO CARDOSO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, juntado
em documento de ID
15563620
,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do ora apelado, sendo esta correspondente a 0,8 gramas de cocaína, embaladas em 04 pequenos invólucros, por policiais que atendiam denúncia de tráfico, tendo o apelante incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que a droga foi encontrada, bem como pelo fato de ter o apelado se evadido ao perceber a chegada da polícia, não foi apreendido qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, apto a configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que apreenderam a droga a comprovar a mercancia.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar firme à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de pequena quantidade de droga na posse do apelado, tendo os policiais que participaram da diligência e apreensão da droga, em depoimento de ID 15563631/632/633, afirmado que o apelado é conhecido pela prática de crimes de roubo, sendo, inclusive, responsável pela prática de latrocínio, sendo igualmente usuário de drogas, de onde se depreende que a pequena quantidade apreendida possivelmente se destinava a seu consumo pessoal.

Ademais, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com ele, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente interceptado o apelado, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que este estaria traficando ou mesmo que a droga apreendida seria para este fim.

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser tidas como tal mera denúncia anônima,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 04
de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023